Tribunal: TJMT
Processo: 1062214-53.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062214-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ELIZEU GOMES - CPF: 361.733.981-68 (RECORRIDO), THAIZA BIANCHINI FERREIRA - CPF: 054.490.501-60 (ADVOGADO), DAGMA RONDON GOMES - CPF: 420.437.511-15 (RECORRIDO), DANIEL GONCALVES RONDON - CPF: 627.565.161-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1062214-53.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO D
E MATO GROSSO (DETRAN/MT).

RECORRIDOS:
ELIZEU GOMES, DAGMA RONDON GOMES E DANIEL GONÇALVES RONDON
.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO AOS REAIS CONDUTORES EM SEDE JUDICIAL. INDICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PRAZO DO ART. 257, § 7º, DO CTB. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DOS CONDUTORES RESPONSÁVEIS. RESPONSABILIDADE PESSOAL PELAS INFRAÇÕES. CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO DECORRENTE DE PONTUAÇÃO INDEVIDA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a suspensão das anotações de pontuação no prontuário do autor e a transferência das infrações de trânsito para os condutores indicados, bem como reconhecer a nulidade da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, por ausência de responsabilidade pessoal pelas infrações registradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a transferência judicial de pontuação de infrações de trânsito ao real condutor quando a indicação não foi realizada no prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) estabelecer se é legítima a cassação da habilitação do proprietário do veículo quando demonstrado nos autos que as infrações foram cometidas por terceiros que assumiram a responsabilidade pelos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos apenas na fase recursal é inadmissível, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC e no art. 33 da Lei nº 9.099/1995, devendo ser desconsiderados os documentos apresentados tardiamente pelo recorrente.

O art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece prazo administrativo para indicação do condutor, cuja finalidade é viabilizar a identificação do infrator no âmbito do processo administrativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o referido prazo possui natureza administrativa, não impedindo que, em sede judicial, o proprietário demonstre que não era o condutor no momento da infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo é pessoal e recai sobre quem efetivamente praticou o ato infracional, conforme dispõe o art. 257, § 3º, do CTB.

A declaração expressa dos reais condutores assumindo a autoria das infrações constitui prova idônea para fins de transferência da pontuação, especialmente quando inexistem outros meios diretos de identificação do motorista em autuações registradas por equipamentos eletrônicos.

A aplicação de penalidade ao proprietário que não conduzia o veículo viola os princípios da razoabilidade e da responsabilidade pessoal, além de comprometer a finalidade pedagógica do regime de habilitação previsto no art. 148, § 3º, do CTB.

A atuação do Poder Judiciário para reconhecer a responsabilidade do real infrator configura controle de legalidade do ato administrativo, e não indevida interferência no mérito administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro possui natureza administrativa e não impede a demonstração judicial de que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração.

A responsabilidade pelas infrações decorrentes da condução do veículo é pessoal e deve ser atribuída ao condutor que efetivamente praticou o ato infracional.

A declaração expressa do real condutor assumindo a autoria da infração constitui prova suficiente para fins de transferência judicial da pontuação quando inexistirem outros meios diretos de identificação do motorista.

O Poder Judiciário pode determinar a correção da pontuação e das penalidades de trânsito quando demonstrado que o ato administrativo imputou infração a pessoa diversa do real condutor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 148, § 3º, e 257, §§ 3º e 7º; CPC, arts. 373, II, 435 e 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 33, 43 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado sobre a natureza administrativa do prazo do art. 257, § 7º, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran/MT) contra decisão monocrática (ID 344517882), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial para condenar o reclamado a suspender as anotações no prontuário da reclamante
Eliseu Gomes
, referente à pontuação gerada informada nos autos, procedendo, no prazo de 15 dias, a transferência para os condutores indicados
Dagma Rondon Gomes
(V430821662 e E431688703) e
Daniel Gonçalves Rondon
(DT00MK1099, DT00VW10ZE e DT00VW10ZF).

O magistrado singular reconheceu, ainda, a nulidade da cassação da CNH definitiva do demandante, conforme disposto no art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) responsabilidade do proprietário do veículo pelas infrações; b) condição resolutiva da permissão ao direito de dirigir; c) ausência de direito subjetivo à habilitação definitiva; d) ausência de provas de quem era o real condutor no momento das infrações; e) correta notificação do recorrido; f) presunção de guarda do proprietário registral; g) impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário; e h) proibição da
reformatio in pejus
com relação à fazenda pública.

Ao final, requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo, com fulcro no art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso e, por consequência, pela reforma da sentença recorrida.

O município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 344517906), aderindo integralmente aos argumentos do Detran/MT, defendendo a estrita observância do processo administrativo e dos prazos legais.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

Observa-se, ainda, que o recorrente anexou às suas razões recursais vasta documentação (IDs 344517884/344517902), as quais deveriam ter sido apresentadas quando da contestação.

Nesse contexto, a Conclusão 26 editada pela Primeira Turma recursal veda a juntada de documentos na fase recursal, vejamos:

CONCLUSÃO Nº 26 – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

O art. 435 do CPC estabelece que: "
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
".

Por sua vez, o art. 33 da Lei nº 9.099/95 dispõe: "
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias
".

Os documentos apresentados pelo recorrente
não
se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435 do CPC, pois não se tratam de documentos novos, formados após a contestação, nem de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos.

Ademais, conforme o art. 373, II, do CPC, incumbia ao reclamado, desde a contestação, o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, no caso, a existência de déficit atuarial que justificasse a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do embargado.

Portanto,
não
se admite a juntada dos documentos nesta fase processual, devendo ser desconsiderados para fins de análise dos presentes embargos declaratórios.

Pois bem, a questão central consiste em definir se é possível, na via judicial, a transferência de pontuação de infrações de trânsito para o real condutor quando não realizada a indicação no prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Tais princípios devem nortear a análise da presente demanda, buscando-se a solução mais justa e efetiva para o conflito.

O art. 257, § 7º, do CTB estabelece que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração.

A questão que se coloca é se esse prazo tem natureza preclusiva absoluta ou se possui caráter meramente administrativo, permitindo a revisão judicial quando comprovado que o proprietário não era o real condutor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que o prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa, não impedindo que o proprietário do veículo, em sede judicial, demonstre que não era o condutor no momento da infração.

Esse entendimento encontra fundamento no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88), que assegura a todos o acesso ao Poder Judiciário para apreciação de lesão ou ameaça a direito.

Permitir que um prazo administrativo impeça definitivamente a correção de uma situação em que o proprietário do veículo é penalizado por infração que não cometeu significaria criar uma barreira intransponível ao exercício do direito de defesa, o que não se coaduna com o ordenamento jurídico brasileiro.

O próprio CTB, em seu art. 257, § 3º, estabelece que "
ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
".

Trata-se de responsabilidade de caráter pessoal, vinculada à conduta do indivíduo que efetivamente praticou o ato infracional.

A atribuição da responsabilidade ao proprietário do veículo, prevista no § 7º do mesmo artigo, tem natureza subsidiária e visa apenas garantir a efetividade da fiscalização de trânsito quando não for possível a identificação imediata do condutor.

No caso em análise, os reais condutores foram identificados e
assumiram expressamente a responsabilidade pelas infrações
, conforme declarações juntadas aos autos. Dagma Rondon Gomes assumiu a autoria das infrações registradas nos autos E431688703 e V430821662, enquanto Daniel Gonçalves Rondon assumiu as infrações DT00MK1099, DT00VW10ZE e DT00VW10ZF.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que há elementos suficientes para demonstrar que Eliseu Gomes não era o condutor dos veículos nos momentos das infrações.

As declarações dos reais condutores, embora produzidas de forma extemporânea em relação ao prazo administrativo, constituem prova válida e idônea para fins de responsabilização na esfera judicial.

O recorrente argumenta que a mera declaração do condutor seria insuficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, sendo necessária prova robusta da alegação.

Embora seja verdade que a presunção de legitimidade dos atos administrativos exige prova em contrário para ser afastada, não se pode exigir do proprietário do veículo uma prova impossível ou excessivamente onerosa.

No caso das infrações registradas por equipamentos eletrônicos, como radares de velocidade, não há como produzir prova direta de quem conduzia o veículo no momento da autuação. A própria natureza desse tipo de fiscalização impede a identificação visual do condutor.

Assim, a declaração expressa do real condutor, assumindo a responsabilidade pela infração, constitui prova
suficiente
para fins de transferência da pontuação, especialmente quando há relação de parentesco ou proximidade entre o proprietário e o condutor que justifique o uso do veículo.

No presente caso, a Sra. Dagma Rondon Gomes é esposa de Eliseu Gomes e Daniel Gonçalves Rondon é seu cunhado, o que torna perfeitamente plausível que os veículos estivessem sendo utilizados por eles nos momentos das infrações.

Os princípios que regem os Juizados Especiais, especialmente os da simplicidade e da informalidade, recomendam que se privilegie a verdade real em detrimento do formalismo excessivo.

Exigir que o proprietário do veículo produza prova além da declaração do real condutor significaria criar um obstáculo praticamente intransponível ao exercício do direito de defesa, contrariando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O recorrente argumenta que não haveria direito subjetivo à obtenção da CNH definitiva quando descumprida a condição resolutiva prevista no art. 148, § 3º, do CTB, que estabelece que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que não tenha cometido infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

De fato, a norma estabelece uma condição para a conversão da PPD em CNH definitiva. Contudo, essa condição deve ser interpretada à luz do princípio da responsabilidade pessoal pelas infrações de trânsito.

Se as infrações que geraram a pontuação
não
foram cometidas pelo titular da PPD, mas por terceiros devidamente identificados,
não há razão jurídica para que ele seja impedido de obter a CNH definitiva
.

A finalidade da norma é pedagógica: avaliar o comportamento do novo condutor durante o primeiro ano de habilitação. Penalizar alguém por infrações que não cometeu não atende a essa finalidade e representa uma injustiça que deve ser corrigida pelo Poder Judiciário.

O recorrente sustenta que o Poder Judiciário não poderia adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Esse argumento
não
merece acolhida.

O Poder Judiciário não está substituindo o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas apenas verificando se o ato administrativo está em conformidade com a lei e com os princípios constitucionais.

A transferência de pontuação para o real condutor não representa interferência no mérito administrativo, mas sim a correção de uma situação em que a penalidade foi aplicada a pessoa diversa daquela que efetivamente cometeu a infração.

Trata-se de controle de legalidade, plenamente admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, e não de substituição do juízo discricionário da Administração.

O recorrente argumenta que algumas das infrações (conduzir veículo não licenciado e deixar de usar cinto de segurança) estariam relacionadas ao dever de guarda do proprietário, não podendo ser transferidas.

Esse argumento também não prospera.

O art. 257, § 3º, do CTB é claro ao estabelecer que "
ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
". Todas as infrações em questão foram praticadas durante a condução do veículo, sendo, portanto, de responsabilidade do condutor.

O dever de guarda do proprietário, previsto no § 2º do mesmo artigo, refere-se a obrigações relacionadas à regularização e conservação do veículo, mas não afasta a responsabilidade pessoal do condutor pelas infrações cometidas durante a direção.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e a análise das provas dos autos, concluo que a sentença recorrida deve ser mantida.

A transferência de pontuação para os reais condutores, devidamente identificados e que assumiram a responsabilidade pelas infrações, representa a aplicação correta do princípio da responsabilidade pessoal previsto no Código de Trânsito Brasileiro e do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

O prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB tem natureza meramente procedimental, não impedindo a revisão judicial quando demonstrado que o proprietário do veículo não era o condutor no momento da infração.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026